Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Porte e disparo de arma de fogo. Provas. Dolo diverso. Consunção.
1 - Se o réu foi flagrado portando munição deflagrada, logo após noticiado disparo e foi localizada no interior de baú da motocicleta dele a arma de fogo, não é o caso de absolvição.
2 - Não havendo qualquer indício de que o réu, ao disparar arma de fogo, tinha intenção de cometer crime diverso – lesão corporal –, mantém-se a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo.
3 - Cometidos os crimes de porte e disparo de arma de fogo em contextos fáticos distintos, existindo provas de que o réu adquiriu o artefato em situação diversa, não se reconhece a consunção do crime de porte – crime meio - pelo crime de disparo de arma de fogo.
4 – Apelação não provida.